Tribunal: TJSP
Processo: 2216721-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão impugnada que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Alegação de que o imóvel penhorado é uma pequena propriedade rural explorada pela família. Alegação destituída de fundamentos sólidos, uma vez que o devedor é proprietário de outros bens imóveis. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.